Tribunal: TJPA
Processo: 0039478-38.2011.8.14.0301
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALECIMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PENSIONISTA. PARIDADE E INTEGRALIDADE ASSEGURADAS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Corroborando o entendimento firmado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.2- In casu, o ex-servidor ? Arion Soares Franco - faleceu em 31/05/1975, portanto, antes do advento da nova ordem constitucional.3- Nesses casos, a pensão corresponde à integralidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, em virtude das normas contidas na Constituição Federal de 1988 serem auto-aplicáveis e alcançarem os benefícios concedidos em momento anterior à edição da referida Carta Magna, em virtude do preceito contido no artigo 20, ADCT, tudo de acordo com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.4- Impossibilidade de ressarcimento das parcelas pretéritas, em observância ao enunciado da Súmula 271 do STF.5- Reexame Necessário conhecido e desprovido, mantendo a sentença em sua integralidade.6. À unanimidade.

Inteiro teor:
Acórd¿o n.º
Reexame Necessário n.º 0039478-38.2011.8.14.0301
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órg¿o julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Belém/PA
Sentenciados: Jacira dos Santos Franco e Yvanise dos Santos Franco
Advogada: Renata Diniz Monteiro Camargo OAB/PA 8.903
Sentenciado: Instituto de G
est¿o Previdenciária do Estado do Pará
Procuradora: Milene Cardoso Ferreira OAB/PA 9.943
Sentenciante: Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALECIMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PENSIONISTA. PARIDADE E INTEGRALIDADE ASSEGURADAS
. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Corroborando o entendimento firmado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
2-
In casu
, o ex-servidor - Arion Soares Franco - faleceu em 31/05/1975, portanto, antes do advento da nova ordem constitucional.
3- Nesses casos, a pensão corresponde à integralidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, em virtude das normas contidas na Constituição Federal de 1988 serem auto-aplicáveis e alcançarem os benefícios concedidos em momento anterior à edição da referida Carta Magna, em virtude do preceito contido no artigo 20, ADCT, tudo de acordo com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
4- Impossibilidade de ressarcimento das parcelas pretéritas, em observância ao enunciado da Súmula 271 do STF.
5-
Reexame Necessário conhecido e desprovido, mantendo a sentença em sua integralidade.
6. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário, mantendo a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro.
.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo n.º 0039478-38.2011.8.14.0301) impetrado por JACIRA DOS SANTOS FRANCO e YVANISE DOS SANTOS FRANCO contra ato do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV.
Consta da Inicial (fls. 02/16), que as Impetrantes são pensionistas do Sr. Arion Soares Franco, ex-segurado do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, que veio à óbito no dia 31.05.1975. Relatam que, após o falecimento, habilitaram-se junto ao IGEPREV e começaram a perceber a pensão deixada pelo
de cujus
, no entanto, afirma que o Impetrado vem pagando apenas R$ 2.015,56 (dois mil e quinze reais e cinquenta e seis centavos) quando deveria pagar R$ 6.209,34 (seis mil duzentos e nove reais e trinta e quatro centavos), pois, este é o valor atualmente pago ao empregado da COSANPA que exerce cargo equivalente ao do ocupado pelo falecido, conforme declaração emitida pela própria Companhia de Saneamento do Pará.
Asseveram a existência de Direito líquido e certo quanto ao recebimento da pensão em sua integralidade, nos termos dos artigos 33, §5º, 39, §2º e 40, §7º e §8º da CF/88. Suscitam a inocorrência da prescrição por se tratar de obrigações de trato sucessivo, conforme Súmula n.º 85 do STJ. Colacionam precedentes que entendem aplicáveis ao caso. Defendem, ainda, a possibilidade de pagamento das parcelas retroativas a contar do ajuizamento do presente
mandamus
.
Diante disso, requerem a concessão da medida liminar para a equiparação imediata de Pensão no valor de R$ 6.209,34 (seis mil duzentos e nove reais e trinta e quatro centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, ao final, a concessão da segurança para que o IGEPREV seja condenado a pagar, a partir do ajuizamento da Ação, a totalidade de vencimentos do
de cujus
caso estivesse na ativa, bem como, o pagamento das parcelas retroativas, a partir do ajuizamento do presente
writ
. Juntaram documentos às fls. 17/30.
Posteriormente, o Impetrado apresentou informações às fls. 36/64, suscitando, preliminarmente, a incidência da prescrição e da decadência, bem como, a carência de ação, pois, afirma que não há comprovação de reajuste/atualização na remuneração do servidor público estatutário, uma vez que o ofício expedido pela COSANPA se refere a empregado público regido pelas normas celetistas, logo, distingue-se do caso em tela.
No mérito, aduz que os Atos do IGEPREV devem decorrer de lei e, por essa razão, não pode o Impetrado, sem o devido amparo legal, conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações aos administrados, sob pena de violação ao princípio da legalidade, bem como, destaca que a referida vedação também se aplica ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. Ressalta a isenção de custas das Autarquias Estaduais (art. 15, g, da Lei n.º 5.738/93) e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios (Artigo 25 da Lei n.º 12.016/09 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF). Defende, ainda, a impossibilidade de cobrança de valores retroativos à impetraç
¿o do Mandado de Segurança.
Ao final, requer a extinção do processo com resolução de mérito, em razão da decadência e a declaração da prescrição de fundo de direito dos impetrantes e, caso superadas as prejudiciais, requer a extinção do processo sem resolução do mérito diante da inexistência de condições da ação e, sendo outro o entendimento, a denegação da segurança. Juntou documentos às fls. 65/75.
Após, o Juízo de 1º grau concedeu a liminar para determinar que o Impetrado corrija o pagamento da pensão previdenciária das impetrantes, até análise ulterior de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$ 800,00 (fl. 76). À fl. 78, o IGEPREV informou a interposição de Agravo de Instrumento contra esta decisão.
Em seguida, após o parecer ministerial (fls. 94/97), o Juízo
a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (fls. 98/102):
(...) Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 269, I do CPC,
CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada, para determinar que o IGEPREV conceda a pensão por morte devida às Impetrantes, com base na totalidade da remuneração a que faria jus o ex-segurado, caso estivesse na ativa, incluindo o abono salarial, tornando definitiva a liminar concedida
. Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da lei nº 12.016/09. Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ. P. R. I.C. (grifo nosso).
As partes não interpuseram recurso voluntário, conforme certificado à fl. 104.
Remetidos os autos ao Órgão Ministerial (fl. 110), na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos (fls. 112/115).
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 121), em razão da aposentadoria da Exma. Desa. Elena Farag, conforme Ordem de Serviço 03/2016- VP DJE 10/03/2016.
É o relato do essencial.
VOTO
A questão em análise reside em verificar se as sentenciadas possuem direito líquido e certo à pensão por morte na totalidade dos proventos (100%) do ex-servidor, falecido em 31.05.1975 (fls. 24), que deve corresponder a integralidade da remuneração da atividade.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.
No presente caso, o pedido das sentenciadas está amparado pelo art. 40, §§ 7º e 8º da CF, os quais dispõem:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito;
(...)
§ 8º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: ¿Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total¿. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). Grifado.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão, a saber: ¿
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
¿.
In casu
, o ex-servidor - ARION SOARES FRANCO - faleceu em 31/05/1975 (fls. 24), portanto, antes do advento da nova ordem constitucional.
Nesses casos, a pensão corresponde à integralidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, em virtude das normas contidas na Constituição Federal de 1988 serem auto-aplicáveis e alcançarem os benefícios concedidos em momento anterior à edição da referida Carta Magna, em virtude do preceito contido no artigo 20, ADCT, tudo de acordo com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO. I-
O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal
. II - Agravo regimental improvido. (AI 645327 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387). Grifado.
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER ESTATUTÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CB/88. ART. 20 DO ADCT. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 5º [ATUAL § 7º] DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido da auto-aplicabilidade do artigo 40, § 5º [atual § 7º], da Constituição, determinando que o valor pago a título de pensão corresponda à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que o servidor falecido percebia. Precedentes.
2.
Preceito constitucional que atinge os benefícios concedidos aos pensionistas antes da vigência da Constituição do Brasil de 1988. Revisão e atualização [artigo 20 do ADCT]. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(RE 504271 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/04/2008, DJe-088 DIVULG 15-05-2008 PUBLIC 16-05-2008 EMENT VOL-02319-08 PP-01676). Grifado.
Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Estaduais, a saber:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALECIMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PENSIONISTA. PARIDADE E INTEGRALIDADE ASSEGURADAS.
- Em observância ao princípio tempus regit actum, as regras aplicáveis à concessão de benefícios previdenciários são aquelas vigentes à data do fato gerador, que na hipótese da pensão por morte corresponde à data do óbito do segurado/servidor. Inteligência do enunciado da Súmula 340 do STJ.
-
A beneficiária de pensão instituída antes da Constituição da República de 1988 faz jus à paridade e à integralidade dos proventos com a remuneração dos servidores da ativa, incluídos os benefícios e vantagens concedidos de forma geral aos ocupantes do mesmo cargo, não se lhe aplicando as regras Emenda Constitucional nº 41/2003
.
- Sentença mantida. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0024.14.056825-4/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 26/03/2019). Grifado.
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGADO SEGUIMENTO A APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE. LEI DO TEMPO DA MORTE QUE NÃO FOI RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUTO-APLICABILIDADE DO NOVO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. ART.20 ADCT
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA - ACÓRDÃO N. 94.042. DJ de 24/11/2011. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 2008.3.011563-7. RELATORA: Desa. DAHIL PARAENSE DE SOUZA). Grifado.
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO. IPERGS. INTEGRALIDADE. ÓBITO ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO-APLICAÇÃO DOS LIMITES CONSTANTES NA EC Nº 41/03. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCABIMENTO. I) A pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos percebidos pelo segurado, se vivo fosse. Art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal Federal: regra de aplicação imediata, conforme pacífico entendimento da Suprema Corte. II)
Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, na data da promulgação da Carta de 1988, todos os pensionistas adquiriram o direito de receber o benefício à base de 100% dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. A regra alcança, por óbvio, os benefícios que já haviam sido concedidos aos pensionistas de servidores falecidos antes da vigência da Carta de Outubro e não apenas os benefícios a serem concedidos a partir de então. Aplicação do artigo 20 do ADCT
. III) Quanto às inovações trazidas pela EC nº 41/03, inaplicáveis ao caso concreto, pois o óbito se deu em data anterior ao início de sua vigência. Precedentes jurisprudenciais. IV) Não há falar em pagamento de adicional de insalubridade, uma vez que não devem ser considerados, para efeito de cálculo da integralidade, aqueles adicionais que poderia ter o servidor agregado, se ainda vivesse. No caso concreto, não restou comprovado que o ex-servidor, instituidor da pensão, percebia adicional de insalubridade, razão pela qual não se reconhece a sua inclusão no valor da pensão. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70029085628, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 15-09-2010). Grifado.
Nesse sentido, como consta nos autos documento que comprova que o ex-segurado, se vivo fosse, estaria recebendo remuneração no valor de R$ 6.209,34 (fl. 28), este é o
quantum
devido as sentenciadas por ser a integralidade dos vencimentos, conforme fundamentação constante na sentença (fls. 98-102).
Também merece ser mantida o
decisum
quanto à impossibilidade de ressarcimento das parcelas pretéritas, em observância ao enunciado da Súmula 271 do STF,
in verbis
: ¿
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
¿.
Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial (fls. 112/115),
REEXAMINO A SENTENÇA E A MANTENHO EM SUA INTEGRALIDADE
.
É o voto.
P.R.I.C.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora